Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE MÁXIMO OBSERVADO. AMORTIZAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA. SALDO NEGATIVO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE. RAZOABILIDADE.

1. As controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, com a observância de princípios como o da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da preservação ao mínimo existencial, considerando situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo.

2. Na presente hipótese, quanto aos empréstimos descontados em folha de pagamento, verifica-se dos autos que a autora/agravante ainda dispõe de margem consignável em seu contracheque, evidenciando que, no tocante aos empréstimos consignados, não houve a violação do pencentual máximo equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

3. No que diz respeito aos empréstimos amortizados em conta bancária, notadamente naquela em que a consumidora tem os seus vencimentos depositados, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento do estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência.

4. No caso dos autos, a integralidade dos vencimentos depositados na conta bancária da parte recorrente tem sido utilizada pela instituição financeira para amortizar empréstimos, consumindo inclusive cheque especial, o que acarreta saldo negativo e torna necessário o deferimento da limitação pleiteada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.